Tribunal: STF
Processo: HC 186946
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
FURTO – COISA – PEQUENO VALOR – TIPICIDADE. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP, no processo nº 0003229-63.2018.8.26.0510, condenou o paciente a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 155, § 4º, inciso I (furto qualificado mediante o rompimento de obstáculo), do Código Penal. Deixou de observar o princípio da insignificância, salientando tratar-se de reincidente específico. 
    A Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Recurso especial foi inadmitido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.695.857/SP. 
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a atipicidade material da conduta, aludindo ao pequeno valor subtraído – R$ 9,40. Realça a insignificância do comportamento. Frisa desproporcional a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja garantido ao paciente o direito de aguardar o julgamento final deste habeas em liberdade. No mérito, busca a absolvição, em razão do princípio da bagatela. Sucessivamente, pretende a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direito. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Observem a ordem jurídica. Para a situação em que o bem furtado é de pequeno valor, há regência específica, não cabendo concluir configurado o princípio da insignificância: 
    Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
    Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
    […] 
    § 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 
    No tocante à definição do regime inicial, a imposição do semiaberto mostrou-se válida. Percebam o versado no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal:
     […]
     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
     […]
     b) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto;
     […]
    Levando em conta a pena estabelecida – 2 anos e 6 meses de reclusão – e a reincidência, tem-se quadro suficiente ao afastamento de regime menos gravoso. 
    A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva direito, a teor do inciso II do artigo 44 do Código Penal, encontra óbice ante a reiteração delitiva, considerados crimes dolosos. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator